Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CÃO. FUGA. DESAPARECIMENTO. PETSHOP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DEVIDAS. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXTENSÃO. GRAVIDADE. CONDIÇÕES DAS PARTES. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Autores nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais para cada um dos Autores seja majorado para R$ 8.000,00 para cada um destes.
2. Cuida-se de Recurso Adesivo interposto pela Ré nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido para quantia não superior a R$ 1.000,00 por cada um dos Autores.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil da Ré a ensejar a indenização por danos materiais e compensação por danos morais; bem como se o valor arbitrado a estes deve ser reduzido como pretende a Ré ou majorado como almeja os Autores.
III. Razões de decidir.
4. O caso em questão reclama a aplicação das normas e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, já que a relação contratual firmada entre as partes se enquadra perfeitamente na definição de relação de consumo, prevista no art. 2o e 3o, do referido dispositivo legal.
5. Para a responsabilização objetiva do fornecedor a norma exige, apenas, que o consumidor comprove a existência do dano e o nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor.
6. No caso em apreço, foi devidamente comprovado nos autos que os Autores deixaram seu animal de estimação aos cuidados da Ré, sob internação, para que fosse realizada uma cirurgia, bem como que o animal fugiu e não foi encontrado.
7. Para afastar a responsabilidade do fornecedor, este deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do Código Civil).
8. A Teoria do Risco do Empreendimento leciona que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa, razão pela qual os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor e não do consumidor.
9. Nesse contexto, conclui-se pela falha na prestação do serviço, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta da Ré e os prejuízos causados, o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela reparação dos danos materiais e morais.
10. A fuga e desaparecimento do animal de estimação foi capaz de gerar grande abalo emocional aos Autores a ensejar danos morais, até porque estes conviviam com aquele por cerca de uma década, ademais, não se espera de estabelecimento especializado no cuidado desse tipo de animal doméstico conduta desidiosa.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, deve-se ser levado em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à Ré uma sanção a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. O magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, pois o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito.
13. Considerando-se os parâmetros supramencionados, conclui-se que o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial e não enseja enriquecimento sem causa e nem inviabiliza a atividade empresarial da Ré, razão pela qual majoração daqueles ao referido patamar é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese.
14. Apelação cível conhecida e, parcialmente, provida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a responsabilização objetiva do fornecedor a norma exige, apenas, que o consumidor comprove a existência do dano e o nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor. 2. Para afastar a responsabilidade do fornecedor, este deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do Código Civil). 3. A Teoria do Risco do Empreendimento leciona que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa, razão pela qual os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor e não do consumidor. 4. Na seara da fixação do valor da reparação devida, deve-se ser levado em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à Ré uma sanção a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CDC arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.952.109, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024; TJDFT, Acórdão 1.874.899, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024.